Tribunal: TJMT
Processo: 1042976-45.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042976-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA EDEG LTDA - CNPJ: 04.762.836/0001-84 (RECORRENTE), PATRICIA PEREIRA MORAIS - CPF: 029.404.641-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. REVELIA DA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada pelo Município de Várzea Grande para execução de obra de construção do Centro de Iniciação ao Esporte, objetivando o pagamento de R$ 56.680,33 a título de reajuste anual pelo índice INCC/FGV, previsto na Cláusula 18 do Contrato Administrativo nº 239/2021. A sentença reconheceu a ocorrência de preclusão lógica em razão da assinatura de termo aditivo com acréscimo contratual sem ressalva quanto ao reajuste. A recorrente sustenta que o reajuste contratual possui incidência automática e que o aditivo celebrado tratou exclusivamente de acréscimo quantitativo de serviços, tendo formulado notificação administrativa durante a vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura de termo aditivo destinado exclusivamente ao acréscimo quantitativo do objeto contratual, sem ressalva expressa quanto ao reajuste, configura preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito ao reajuste anual previsto no contrato administrativo; e (ii) estabelecer se a contratada faz jus ao recebimento do reajuste contratual calculado com base no índice INCC/FGV previsto na avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Contrato Administrativo nº 239/2021 prevê expressamente o reajuste anual pelo índice INCC/FGV após o transcurso de doze meses da data-base da proposta, constituindo cláusula contratual válida e obrigatória.

4.

O reajuste previsto nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993 constitui mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e opera automaticamente após o implemento dos requisitos legais e contratuais.

5.

O termo aditivo celebrado em 24/08/2022 teve por finalidade exclusiva promover acréscimo quantitativo de 22,18% do objeto contratado, sem qualquer disposição acerca da supressão ou renúncia ao direito ao reajuste.

6.

A cláusula do termo aditivo ratifica expressamente as demais disposições do contrato original, preservando a eficácia da cláusula contratual que assegura o reajuste anual.

7.

A renúncia a direito patrimonial decorrente do reajuste contratual exige manifestação expressa, inequívoca e específica, não podendo ser presumida da mera celebração de aditivo omisso quanto ao tema.

8.

A assinatura de termo aditivo voltado ao aumento quantitativo da obra não configura comportamento incompatível com o posterior exercício do direito ao reajuste contratual, inexistindo preclusão lógica.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de ressalva em aditivos contratuais não afasta o direito ao reajuste, quando inexistente cláusula expressa de renúncia.

10.

A contratada notificou formalmente o Município acerca da pretensão de reajuste em 08/11/2022, ainda durante a vigência contratual, afastando qualquer alegação de abandono ou desinteresse pelo exercício do direito.

11.

A revelia do Município e a ausência de impugnação técnica aos cálculos apresentados conferem credibilidade ao valor postulado, calculado conforme o índice contratualmente estabelecido.

12.

A recusa ao pagamento do reajuste devido implica enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficia da execução integral da obra sem observar a recomposição inflacionária prevista no contrato e na legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O reajuste anual previsto em contrato administrativo constitui cláusula necessária destinada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e incide independentemente de requerimento formal do contratado após o implemento dos requisitos legais e contratuais.

2.
A celebração de termo aditivo destinado exclusivamente ao acréscimo quantitativo do objeto contratual, sem cláusula expressa de renúncia, não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste contratual.

3.
A ratificação das cláusulas do contrato originário em termo aditivo preserva a eficácia da cláusula de reajuste nele prevista.

4.
A renúncia ao direito ao reajuste contratual exige manifestação expressa, inequívoca e específica, não podendo ser presumida da ausência de ressalva em instrumento aditivo.

5.
Comprovada a execução contratual e não impugnados os cálculos pela Administração revel, é devido o pagamento do reajuste previsto contratualmente, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Reclamante ajuizou a presente ação visando o recebimento do valor de R$ 56.680,33, referente a reajuste anual pelo índice INCC/FGV, previsto na Cláusula 18 do Contrato Administrativo nº 239/2021, firmado para execução de obra de construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

O Município foi citado e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Ainda assim, o Juízo de origem julgou o pedido improcedente, reconhecendo a ocorrência de preclusão lógica, ao fundamento de que a empresa assinou o Primeiro Termo Aditivo em 24/08/2022, com acréscimo expressivo de valor contratual, sem fazer qualquer ressalva quanto ao reajuste que entendia devido, vindo a notificar o Município formalmente apenas em 08/11/2022. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que o reajuste anual é automático e visa apenas recompor a inflação. Afirma que o Termo Aditivo assinado tratava exclusivamente do acréscimo de serviços (quantidade de obra) e não de alteração de preços. Ressalta que a notificação formal ocorreu durante a vigência do contrato.

O Município, embora revel na fase de conhecimento, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042976-45.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Construtora EDEG LTDA

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Quanto ao mérito, a questão central é saber se a assinatura de um Termo Aditivo de acréscimo de serviços impede a cobrança posterior de reajuste de preços previsto no contrato original.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório demonstra que o Contrato nº 239/2021 previa expressamente o reajuste anual pelo índice INCC após 12 meses da proposta (Cláusula 18).

O Termo Aditivo assinado em 24/08/2022 serviu para aumentar o objeto da obra em 22,18% (acréscimo quantitativo). A vigência do contrato original ia até 02/12/2022, e a empresa notificou o Município em 08/11/2022, portanto,
antes
do fim do vínculo.

A título de conhecimento, o reajuste contratual previsto nos arts. 40, XI e 55, III, da Lei nº 8.666/93 é cláusula necessária e irrenunciável dos contratos administrativos de longa duração, operando de forma automática após o decurso de 12 meses da data-base da proposta, independentemente de requerimento formal do contratado.

Logo, o reajuste não é um "bônus" ou um pedido de "revisão" por fatos imprevistos, mas sim, a atualização do valor da moeda corroído pela inflação, com índice e periodicidade já fixados no edital e no contrato.

No caso, a assinatura de termo aditivo (id. 365267894 ) destinado ao acréscimo de serviços, sem qualquer menção ao reajuste contratual, não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste, especialmente quando o próprio aditivo ratifica expressamente todas as demais cláusulas do contrato original, incluindo a cláusula de reajuste. Conforme se verifica:

Conforme colacionado acima, a Cláusula Quarta, foi clara ao dizer que as demais cláusulas do contrato original permaneciam
"ratificadas e inalteradas"
. Logo, se a cláusula de reajuste foi ratificada, ela deve ser cumprida.

A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), orienta que o reajuste é um dever-poder da Administração para manter o equilíbrio do contrato. O fato de a empresa assinar um aditivo para aumentar a quantidade de obra não significa que ela abriu mão de receber o valor atualizado pelos serviços que já vinha prestando.

Neste sentido, cito a fundamentação utilizada pelo Ministro Herman Benjamin, no julgamento do AREsp 2901165, j. 07/05/2025:
“Não há de se falar em ausência de previsão de reajuste, nos aditivos, até porque o aditivo contratual não possui eficácia de suprimir as demais cláusulas do contrato principal, pois pelo que se verifica não há no Aditivo cláusula expressa de renúncia quanto às regras de reajuste, não havendo renúncia tácita em conformidade com o princípio da boa-fé contratual. Pelo princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do particular para sua implementação”.
(STJ - AREsp: 00000000000002901165, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/05/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TERMOS ADITIVOS SEM RESSALVA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA E RENÚNCIA TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. PRAZO INICIAL INFERIOR A UM ANO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. MARCO INICIAL DO REAJUSTE. PERIODICIDADE ANUAL. INCC. APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para a execução de obra pública, reconhecendo o direito ao reajuste contratual, com fundamento no Contrato Administrativo nº 10.569/2014/SMS. O embargante apontou: (i) omissão e contradição quanto à tese de preclusão lógica e renúncia tácita em razão da assinatura de cinco termos aditivos sem ressalva; (ii) contradição entre o reconhecimento de cláusula contratual restritiva ao reajuste e a conclusão pela sua irrenunciabilidade; e (iii) omissão e obscuridade sobre a prescrição parcial e o marco inicial de contagem por parcela.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a exame são: (i) saber se a assinatura de termos aditivos sem ressalva expressa configura renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajuste contratual; (ii) saber se cláusula contratual restritiva ao reajuste prevalece sobre a norma cogente que impõe a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo; (iii) saber se o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto ao marco prescricional e à forma de contagem da prescrição por parcela; e (iv) saber se é necessário fixar, com efeitos modificativos, os parâmetros objetivos para a apuração do quantum debeatur em fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função estritamente processual de saneamento de vícios formais do julgado — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado por via oblíqua. Apenas quando verificado vício real no julgado é que se admitem efeitos modificativos, em caráter excepcional.

4. Inexiste omissão ou contradição quanto à tese de preclusão lógica e renúncia tácita. A assinatura de termos aditivos voltados à prorrogação de prazo ou à adequação quantitativa do objeto, sem exclusão expressa do direito ao reajuste, não configura renúncia nem preclusão lógica, porque o reajuste contratual, uma vez implementadas as condições legais para sua incidência, constitui direito potestativo do contratado, diretamente vinculado à garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro (CF/1988, art. 37, XXI). A renúncia a direito patrimonial dessa natureza exige manifestação expressa, inequívoca e específica, não se presumindo da mera celebração de aditivos.

5. Tampouco há contradição interna quanto à cláusula contratual restritiva, já que constou no contrato original – que possuiu vigência inferior a um ano, ou seja, na ocasião da assinatura não havia possibilidade de ser previsto o reajuste. A discordância do embargante quanto ao resultado não se confunde com contradição sanável por embargos.

6. Inexiste omissão quanto à prescrição. O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa sobre o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, sobre a suspensão operada pelo protocolo do pedido administrativo em 13/02/2017 e sobre a retomada do prazo com o indeferimento definitivo em 23/04/2019, concluindo pelo ajuizamento tempestivo da ação.

7. Verificada, contudo, omissão quanto aos critérios de apuração do quantum debeatur — decorrente da ausência de delimitação expressa do marco inicial de incidência do reajuste, do índice aplicável e da base de cálculo, bem como da falta de depuração aritmética sobre a recomposição já concedida administrativamente —, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeitos modificativos limitados a esse ponto, fixando-se os parâmetros objetivos que deverão orientar a liquidação na fase de cumprimento de sentença, sem alteração do reconhecimento do direito ao reajuste já assentado no acórdão embargado.

8. A apuração do quantum debeatur deverá observar, cumulativamente: (a) marco inicial de incidência do reajuste em 05 de março de 2015, correspondente ao implemento de doze meses da assinatura contratual, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001; (b) aplicação do Índice Nacional da Construção Civil — INCC, compatível com a natureza da contratação; (c) incidência exclusivamente sobre as medições efetivamente realizadas e comprovadas nos autos; (d) periodicidade anual.

9. Afasta-se a multa por litigância protelatória requerida pela embargada, pois o embargante apresentou fundamentos voltados ao prequestionamento e à alegação de vícios decisórios, obtendo êxito parcial para complementação do voto, o que afasta a caracterização do intuito meramente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos limitados, para complementar o voto e fixar os seguintes parâmetros de apuração do quantum debeatur na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, admitindo-se efeitos modificativos apenas quando o vício identificado repercuta diretamente no resultado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de teses já enfrentadas pelo acórdão embargado.

A assinatura de termos aditivos voltados à prorrogação de prazo ou à adequação quantitativa do objeto contratual, sem ressalva expressa quanto ao reajuste, não configura renúncia tácita nem preclusão lógica ao direito à recomposição inflacionária, porque o reajuste, vinculado à garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, constitui direito potestativo do contratado que exige, para sua supressão, manifestação expressa, inequívoca e específica.

A omissão quanto aos critérios objetivos de apuração do quantum debeatur em contrato administrativo de obra pública — decorrente da ausência de pronunciamento expresso sobre o marco inicial de incidência do reajuste, o índice aplicável e a base de cálculo — configura vício sanável em embargos de declaração, com efeitos modificativos limitados à fixação dos parâmetros de liquidação, sem alteração do reconhecimento do direito já assentado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III e 57, §1º; Lei nº 10.192/2001, art. 3º, §1º; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000256-46.2020.8.08.0004, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TRF-5, Apelação Cível nº 0806813-04.2016.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 18/05/2017; TJ-DF, Apelação nº 0703230-85.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 02/02/2023.

(N.U 1002848-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. CLÁUSULA NECESSÁRIA E COGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de pagamento da quantia de R$ 383.316,58, postulada a título de reajuste do Contrato Administrativo nº 10466/2014/SME, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao reajuste contratual, assegurado pela Constituição e pela legislação de regência dos contratos administrativos, pode ser afastado por renúncia tácita, preclusão lógica ou supressio, em razão de a contratada não o ter exigido desde o primeiro momento da execução contratual e de haver firmado aditivos sem ressalva expressa.

III. Razões de decidir

3. O reajuste contratual, nos contratos administrativos, não constitui vantagem eventual nem liberalidade da Administração, mas técnica de preservação da equação econômico-financeira do ajuste, com fundamento no art. 37, XXI, da CF/1988 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993, além dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.

4. A incidência da boa-fé objetiva nos contratos administrativos não autoriza a supressão, por inferência, de direito de matriz constitucional e legal. A renúncia, em tal contexto, exige manifestação expressa e inequívoca, incompatível com presunções extraídas de silêncio relativo ou de mera ausência de ressalva em instrumentos aditivos.

5. A prova documental afasta a premissa de inércia qualificada acolhida na sentença, pois a contratada formulou pedido administrativo de reajuste, reiterou a pretensão por outros expedientes e obteve resposta definitiva apenas em 21.05.2019, o que evidencia ciência inequívoca da Administração acerca da pretensão deduzida.

6. A celebração de termos aditivos sem cláusula expressa de renúncia não configura comportamento logicamente incompatível com o posterior exercício do direito ao reajuste. Prorrogação de prazo, adequação de planilha ou renovação de vigência não importam abdicação de recomposição econômica assegurada por lei e integrada às cláusulas necessárias do contrato.

7. Também não se configuram os pressupostos da supressio, porquanto inexistente legítima confiança da Administração no não exercício do direito, sobretudo quando a pretensão foi formalmente apresentada no curso da execução contratual. Reconhecer a perda do direito nessas circunstâncias importaria transferir à contratada o ônus integral da corrosão inflacionária, em violação ao equilíbrio da avença e com indevido benefício patrimonial à Administração.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que o reajuste anual constitui cláusula necessária do contrato administrativo e não se descaracteriza pela anuência a aditivos omissos quanto ao ponto, especialmente quando houve provocação administrativa anterior, sendo inaplicáveis, nessa hipótese, a preclusão lógica e a renúncia tácita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O reajuste anual de contrato administrativo constitui cláusula necessária destinada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, não podendo ser afastado por presunção de renúncia tácita fundada na ausência de exigência imediata do contratado. 2. A celebração de termos aditivos sem ressalva expressa quanto ao reajuste não configura preclusão lógica nem supressio, quando inexistente manifestação inequívoca de renúncia e houver prévio requerimento administrativo da recomposição contratual. 3. A Administração, ciente da postulação administrativa de reajuste, não pode invocar confiança legítima no não exercício do direito para eximir-se do pagamento de verba legal e contratualmente devida.”

(N.U 1014772-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Portanto, a renúncia a direitos não se presume, sendo necessária manifestação expressa e inequívoca, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Comprovada a execução dos serviços mediante notas fiscais e a notificação formal do Município dentro da vigência contratual e considerando que o Município é revel e não apresentou contestação técnica aos cálculos apresentados (que totalizam R$ 56.680,33 baseados no índice INCC/FGV contratado), os valores devem ser acolhidos, pois condizem com a realidade da variação inflacionária do período na construção civil.

A recusa do Município em pagar o reajuste configuraria enriquecimento sem causa da Administração, que recebeu a obra concluída, mas deseja pagar por ela valores defasados pelo tempo.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo procedente
o pedido inicial, condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 56.680,33 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e três centavos) a título de reajuste contratual, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026